Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725536-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO PEREIRA LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718251-33.2022.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: [a] a data de apresentação do cumprimento de sentença; [b] o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; e [c] a limitação temporal a 28/04/1997. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada teria determinado a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, contrariando a coisa julgada formada na fase de conhecimento. Narra que “existe coisa julgada na hipótese, ao se determinar que “deverá observar o disposto na Lei 11.960/09’”, ou seja, a TR como índice de correção monetária, de modo que não poderia haver a substituição deste índice pelo IPCA. Argumenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Discorre sobre a suspensão do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a anulação ou a reforma da decisão impugnada, afastando-se a aplicação do IPCA, bem como homologando os seus cálculos apresentados. Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, o Distrito Federal pleiteia a manutenção/aplicação da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que existe coisa julgada formada nos autos da ação originária. Como se sabe, a referida questão tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 03/03/2020. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso concreto, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma de evitar eventual tumulto processual e refazimento dos cálculos, tendo em vista que o Juízo a quo determinou a remessa do processo referência à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos valores devidos, observando o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador